Tribunal: TJES
Processo: 5028445-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028445-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NILTON CORREA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028445-66.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: NILTON CORREA DA SILVA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. SAQUE NÃO RECONHECIDO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de
inexistência
de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada por
NILTON CORREA DA SILVA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
. Narra a parte autora, em síntese, que no dia 11/04/2023, estava em sua residência e recebeu notificação do banco réu, em seu celular, informando sobre duas transações, um saque em caixa 24 horas no valor de R$ 1.200,00 e uma compra no seu cartão de crédito no valor de R$ 4.999,99, as quais não reconhece, uma vez que o
“único cartão estava sob sua posse e dentro de casa, logo percebeu que havia sido vítima de um golpe, já que não havia sequer utilizado o cartão naquela ocasião”
e apesar das tentativas de resolver a questão junto ao banco Requerido não teve sucesso. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência de débito, restituição dos valores das transações e danos morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 7573655) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a.

DECLARAR
a inexistência de débito referente
a compra realizada com o cartão de titularidade do Requerente, no dia 11/04/2023, no valor total de R$
4.999,99, bem como os encargos dela decorrentes, lançada sob a rubrica “PAG*Jhonathanlopes – Rio de Janeiro”.

b.

CONDENAR
BANCO DO BRASIL S/A, a pagar a NILTON CORREA DA SILVA, o valor de:

R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do saque, em 11/04/2023 (súmula 43, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7573659), sustentando que o cartão de crédito objeto da lide é um cartão com chip, sendo de total responsabilidade da parte autora a utilização do aludido cartão, vez que há necessidade de digitação de senha, pessoal e intransferível, nos termos do Regulamento de Utilização do cartão de crédito. Aduz, ainda, que não houve qualquer ato ilícito praticado, não havendo que se falar em responsabilização da instituição financeira. No mais, alega a inexistência de danos morais e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 7573662), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pelo não provimento do recurso em análise. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que, apesar de imprevisível e inevitável, decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Nesse sentido, analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

Outrossim, verifico a caracterização de falha na prestação de serviço do Requerido, pois caberia à instituição financeira, diante de situações como a dos autos, de comportamento diferente do usual do correntista, utilizando de seus mecanismos de segurança, suspender a utilização dos serviços, e contatar o consumidor para averiguar se era ele realmente quem utilizava o cartão.

[...]

Ademais, com relação ao saque realizado em Banco 24 horas, o banco réu não trouxe aos autos imagens de quem realizou o saque contestado, no valor de R$ 1.200,00 (ID 34599880), prova essa que lhe competia.

[...]

Assim, apesar do banco Requerido sustentar ausência de responsabilidade e a culpa exclusiva do autor, entendo que não se desincumbiu de forma satisfatória do seu ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC

[...]

Nesse sentido,
declaro
a inexistência de débitos
referente a compra realizada com o cartão de titularidade do Requerente, no dia 11/04/2023, no valor total de R$
4.999,99, bem como é devida a restituição do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao saque realizado na conta do autor no dia 11/04/2023, conforme documento de ID 34599880.

Contudo, não merece acolhimento a restituição do valor da compra lançada na fatura do cartão de credito, no importe de R$ 4.999,99, uma vez que conforme as faturas de ID 33425125, restou comprovado que o Requerente não realizou qualquer pagamento do valor questionado.

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois a Autora, além de não ter fornecido deliberadamente a senha de seu cartão, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do Recorrente, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, especialmente porque a Recorrida havia solicitado o cancelamento do cartão de crédito, não sendo plausível crer que esta usaria o referido cartão após requerer seu cancelamento.

No mais, o serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora Recorrente e a ocorrência de fortuito interno, vez que a instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)